Tribunal: TJSP
Processo: 1019780-52.2023.8.26.0114
Classe: Remessa Necessária Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paulo Cícero Augusto Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão à imunidade ao pagamento de ICMS. Importação de equipamentos médico-hospitalares essenciais. Possibilidade atribuída pelo Art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal de 1988. Necessidade de que sejam preenchidos os requisitos previstos pelo art. 14, do Código Tributário Nacional. Entidade filantrópica. Uma vez caracterizada ofensa

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. Mandado de Segurança. Pretensão à imunidade ao pagamento de ICMS. Importação de equipamentos médico-hospitalares essenciais. Possibilidade atribuída pelo Art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal de 1988. Necessidade de que sejam preenchidos os requisitos previstos pelo art. 14, do Código Tributário Nacional. Entidade filantrópica. Uma vez caracterizada ofensa a direito líquido e certo da impetrante, e presentes os requisitos estabelecidos pelo inciso LXIX, do art. 5o, da Constituição Federal, bem como pela Lei n. 12.016, de 07 de agosto de 2009, patente a concessão da ordem pretendida. Sentença mantida. Precedentes. Remessa Necessária improvida.